Tribunal: TJBA
Processo: 8019629-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8019629-95.2026.8.05.0000 – Comarca de Cícero Dantas/BA Impetrante: Patrícia Oliveira de Almeida Paciente: Ana Márcia Santos Nascimento Advogada: Dra. Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57.953) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA Processo de 1º Grau: 8001959-43.2021.8.05.0057 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL INSCULPIDO NO ART. 28 DA LEI N.° 11.343/06, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57.953), em favor de Ana Márcia Santos Nascimento, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06. III - Pleiteia a impetrante, em sua peça vestibular (Id. 101741407), o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, aduzindo a favorabilidade das condições pessoais e a ofensa ao princípio da homogeneidade. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal insculpido no art. 28 da Lei n.° 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. IV - Informes judiciais (Id. 102636092) noticiam, in verbis: “[...] Informo que, em linhas gerais, a paciente ANA MARCIA SANTOS NASCIMENTO é ré na ação penal n. 8001959-43.2021.8.05.0057, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no dia 30 de outubro de 2021, conforme narrado na inicial acusatória de ID n. 161884325 naqueles autos. Na mencionada data, a acusada havia sido presa em flagrante pela Polícia Militar, na cidade de Heliópolis/BA, supostamente na posse de um tablete de maconha, de uma balança de precisão e de um aparelho celular. Consoante o auto de prisão em flagrante n. 8001755-96.2021.8.05.0057, a ré obteve liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão por força de decisão exarada em 01 de novembro de 2021. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra a paciente em 26 de novembro de 2021, lastreando-se no inquérito policial n. 13/2021 e no apenso APF (IDs n. 161884332 e 161884333). Na decisão de ID n. 171029998, foi determinada a notificação da acusada, a qual constituiu advogado e apresentou defesa preliminar (ID n. 186790007). A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (ID n. 187201128), com determinação de citação da acusada e intimação das partes para fornecerem dados de contato das testemunhas por elas arroladas. Após a citação pessoal da ré (ID n. 415102373), o magistrado então titular exarou decisão ratificando o recebimento da denúncia e determinado que a Secretaria providenciasse a inclusão do feito na pauta de audiências para realização da instrução processual (ID n. 463264614). Em 01 de julho de 2025, a determinação alhures foi reiterada pelo mesmo magistrado (ID n. 506662113), em decisão que apreciou e rejeitou pedidos incidentais apresentados pela defesa. Em março de 2026, os autos continuavam em cartório aguardando a designação da data para a instrução (ID n. 547281531), até esta magistrada, com atuação em regime de substituição (Dec. n. 953, de 21 de outubro de 2025, do TJBA), efetiva e diretamente definir a data para a audiência. Assim, atualmente, a ação penal em face da paciente encontra-se com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/04/206 e pendente de realização. Sendo o que me cumpria informar a respeito do habeas corpus impetrado, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos. Com as informações, remetem-se cópias dos documentos mencionados à Primeira Câmara Criminal 2ª Turma. [...]”. V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegativa de desclassificação para o tipo penal insculpido no art. 28 da Lei n.° 11.343/06, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova, o que afasta o exame da consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva sustentada pela impetrante. VI - No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, sob o fundamento de ausência de justa causa, não merece prosperar, vez que, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente. VII - Acerca do tema, leciona Renato Brasileiro de Lima: “O trancamento do processo penal é uma medida de natureza excepcional e só pode ser admitido quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado, nas seguintes hipóteses: a) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa: [...]; b) presença de causa extintiva da punibilidade: [...]; c) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal: [...]; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal: para o recebimento de uma peça acusatória, e consequente instauração de um processo penal contra alguém, é necessário que a imputação esteja minimamente embasada em elementos informativos e provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos delituosos. [...].” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.872/1.873). VIII - Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa coerente, que possibilita aferir, primo oculli, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário da norma penal incriminadora tipificada no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, com indícios razoáveis de autoria e materialidade aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal. IX - Destaca-se que, para o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal, exige-se um juízo de certeza acerca da ausência de um suporte probatório mínimo, o que não se constata na espécie. Da análise dos documentos colacionados ao mandamus, vislumbra-se a existência de elementos de prova suficientes para revelar, ao menos em princípio, a materialidade do delito e a presença de indícios da autoria, destacando-se as declarações das testemunhas policiais (Id. 101741408 – Pág. 70/73), o auto de exibição e apreensão (Id. 101741408 – Pág. 74), bem como pelo laudo pericial da substância apreendida (Id. 101741408 – Pág. 87/88). X - No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014). XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019629-95.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57.953), como paciente, Ana Márcia Santos Nascimento e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.